Tribunal: TJDFT
Processo: 0706337-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CASSAÇÃO.
1. Apelação interposta pela Defensoria na qual requer a nulidade da sentença por ausência de individualização das penas.
2 Cassa-se a sentença, pois as reprimendas dos crimes foram fixadas conjuntamente e com igual fundamentação, dificultando a análise das operações realizadas na dosimetria da pena e de eventual prescrição. Precedentes.
3 Recurso provido. Sentença cassada.